Tribunal: TJSP
Processo: 2115837-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
NULIDADE – CDAs – Execução Fiscal – IPTU, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e Taxa Coleta Lixo - Decisão de extinção do processo reconhecendo a nulidade dos títulos - Impossibilidade – Inexistência de nulidade – Circunstâncias em que a nulidade da CDA não deve ser decretada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado

Ementa:
NULIDADE – CDAs – Execução Fiscal – IPTU, Taxa de Prevenção de Extinção de Incêndios, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros e Taxa Coleta Lixo - Decisão de extinção do processo reconhecendo a nulidade dos títulos - Impossibilidade – Inexistência de nulidade – Circunstâncias em que a nulidade da CDA não deve ser decretada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua defesa (STJ – 1° Turma – Rel. Min. Luiz Fux, DJU 19.05.2003 – AI n. 485.548-RJ) – Hipótese em que não se configura qualquer óbice ao prosseguimento da execução – CDA que goza de presunção de liquidez e certeza, regular e válida - Extinção afastada – Recurso Provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115837-74.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é agravado PEDRO
HISAO KAGUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115837-74.2020.8.26.0000 -Voto no 48.150..
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2115837-74.2020.8.26.0000 (..)
COMARCA : SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVADO : PEDRO HISAO KAQUE
VOTO No 48.150
NULIDADE CDAs Execução Fiscal IPTU, Taxa de
Prevenção de Extinção de Incêndios, Taxa de Conservação de
Vias e Logradouros e Taxa Coleta Lixo - Decisão de extinção
do
processo
reconhecendo
a
nulidade dos títulos -
Impossibilidade Inexistência de nulidade Circunstâncias em
que a nulidade da CDA não deve ser decretada por eventuais
falhas que não geram prejuízos para o executado promover a
sua defesa (STJ 1° Turma Rel. Min. Luiz Fux, DJU
19.05.2003 AI n. 485.548-RJ) Hipótese em que não se
configura qualquer óbice ao prosseguimento da execução
CDA que goza de presunção de liquidez e certeza, regular e
válida - Extinção afastada Recurso Provido.

Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de págs. 37/48 (proc.
principal) que declarou extinto o processo, nos termos do
artigo 924, I, do Código de Processo Civil, decretando a
nulidade das CDAs por ausência de fundamentação legal, bem
ainda reconheceu a inconstitucionalidade das Taxas de
Limpeza e de Conservação de Vias e Logradouros; de
Prevenção e Extinção de Incêndio, prosseguindo-se a
execução quanto às demais CDAs.
Inconformado, apela o MUNICÍPIO DE SÃO
BERNARDO DO CAMPO objetivando a nulidade ou reforma do
decisório alegando, em breve síntese e com base em
jurisprudência e doutrina citadas em apoio que: a) houve
violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, com
afronta flagrante aos artigos 9° e 10 do Código b)
ausência de fundamento legal não é causa de extinção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115837-74.2020.8.26.0000 -Voto no 48.150..
3
execução fiscal; c) é caso de se deferir a substituição
das CDAs, a fim de sanar eventuais vícios existentes; f) a
ausência de fundamento legal não é causa de extinção da
execução fiscal;
Recurso regularmente processado se efeito
suspensivo, sem resposta, pois o executado não integrou a
lide, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de execução fiscal movida pelo
MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO a objetivando receber o
crédito tributário oriundo da falta de pagamento de IPTU,
Taxas de Prevenção/Extinção de Incêndio, Limpeza Pública e
de Coleta de Lixo e Multas (por infr. a legisl. Posturas)
referente aos exercícios de 2015 a 2017, no valor total de
R$2.297,06, como indicam a inicial e as CDAs (fls. 1/33
autos principais).
Respeitando os entendimentos dos Eminentes
Desembargadores integrantes desta E. 18o Câmara de Direito
Público que, em sua maioria entendem que a nulidade da CDA
referente as Taxas também maculam a cobrança do IPTU, ouso
me posicionar em sentido contrário, na medida em que, com
relação ao imposto IPTU e as Taxas as CDA ́s que instruem a
inicial trazem, em seu bojo, a devida fundamentação legal
(Lei n. 1.802/1969 Artigos 95 e 97).
A Certidão de Dívida Ativa em questão, não
padece, data vênia, de qualquer vício de forma, bastando a
simples leitura para se concluir que ela preenche
devidamente os requisitos dos artigos 202 do CTN e 2o da
Lei no 6.830/80.
Aliás, indica não só a origem da dívida, o
exercício, bem como o número de inscrição da dívida ativa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115837-74.2020.8.26.0000 -Voto no 48.150..
4
o valor do principal em reais, a data do lançamento, o
nome do contribuinte a correção monetária e os juros.
Oportuna a doutrina de HUGO DE BRITO
MACHADO:
“A dívida regularmente inscrita goza de
presunção de certeza e liquidez. A certidão de inscrição
respectiva tem o efeito de prova pré-constituída (CTN,
art. 204). Essa presunção, todavia, é relativa, podendo
ser elidida por prova inequívoca a cargo do sujeito
passivo ou de terceiro a quem aproveite (CTN, art. 204, §
único). A isto equivale dizer que a dívida ativa
regularmente inscrita é líquida e certa até prova em
contrário. Líquida, quanto ao seu montante; certa, quanto
a sua legalidade. O executado, se alegar que não deve, ou
deve menos, terá o ônus de provar o alegado” (cf. Curso de
Direito Tributário, 21a ed, Malheiros, 2002, p. 225), o
que não fez a recorrente.
No que toca a conteúdo e forma de inscrição
de débito na dívida ativa, cabe notar, conforme o fez
MILTON FLAKS (cf. Comentários à Lei de Execução Fiscal,
Forense, Rio de Janeiro, 1981, p. 102/3) que:
“a natureza do débito é a identificação da
dívida tributária ou não tributária, enquanto que os
fundamentos são os textos legais ou cláusulas contratuais
em que se fulcra o lançamento”.
“Origem da dívida é a situação de fato ou
jurídica que provocou o nascimento da dívida, ou melhor, o
fato gerador da obrigação pecuniária para com a Fazenda
(v.g., sonegação de impostos, inexistência ou inadequada
escrituração de livros fiscais, descumprimento de posturas
edilícias, mora solvendi, inadimplemento de cláusulas
contratuais)”.
Tendo em vista que os créditos indicados na
Certidão da Dívida Ativa são previstos em lei, não haverá
dificuldade na defesa da executada, apresentando o referido título extrajudicial perfeitas condições de
instruir a execução, preenchendo os requisitos legais, a
medida que se impõe é o reconhecimento da higidez da CDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115837-74.2020.8.26.0000 -Voto no 48.150..
5
Nesse sentido, é a Jurisprudência:
“Processual civil e tributário
Execução
Fiscal Vício formal da certidão da dívida
ativa afastado Inexistência de nulidade
Consoante entendimento do Supremo Tribunal
Federal e do Superior Tribunal de Justiça,
os requisitos formais da CDA listados no
art. 202 do CTN e no artigo 2° e §§ 5° e 6°
da LEF podem ser relevados desde que tal
providência não prejudique o direito de
defesa do executado (TRF
1° Região
Ap
2005.33.00.013.609-6/BA
Rel. Juiz Carlos
Augusto
Pires
Brandão
(convocado)

j.28.08.2006 DJU 18.09.2006 p. 128).
“A nulidade de CDA não deve ser declarada
por eventuais falhas que não geram prejuízos
para o executado promover a sua defesa.
Estando o título formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal
sobre que repousam a obrigação tributária,
os juros de mora, a multa e a correção
monetária,
revela-se
descabida
a
sua
invalidação, não se configurando qualquer
óbice ao prosseguimento da execução” ( STJ
1° Turma AI 485.548 AgRg Min. Luiz Fux
J. 6.5.03, DJU 19.5.03).
Por essas razões, o recurso interposto pela
Municipalidade comporta provimento para afastar o decreto
de extinção da execução fiscal, nos termos do artigo 485,
inciso IV, do Código de Processo Civil, tendo lugar, pois,
o regular prosseguimento do feito, diante da sua presunção
de liquidez e certeza.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2115837-74.2020.8.26.0000 -Voto no 48.150..
6
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240). Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator